Tribunal: TJES
Processo: 5005987-30.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005987-30.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 1ª Vara Criminal de Cariacica

SUSCITADO: 1ª Juizado Especial Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – LEI N. 14.344/2022 – COMANDO MAIS RIGOROSO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA PREJUDICAR - CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS APURADOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.

1.
A norma estabelecida pela Lei n. 14.344/22, conhecida como “Lei Henry Borel”, ao destacar a inaplicabilidade da Lei n. 9099/95, acabou por instituir comando mais prejudicial que, por assim dizer, não pode retroagir para prejudicar o sujeito passivo denunciado por crime praticado antes da sua vigência.

1.1.
As alterações trazidas pela Lei nº 14.344/2022, no tocante a não incidência da Lei nº 9.099/95, aplicam-se somente aos delitos previstos no ECRIAD, não abrangendo os crimes estabelecidos no Código Penal, como o delito de maus tratos.

2
.
Conflito procedente para definir a competência do 1º juizado especial criminal de Cariacica, para processar e julgar os fatos apurados nos autos originários.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade de votos, POR DAR PROCEDÊNCIA AO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se Conflito de Competência instaurado para que seja fixado o juízo pertinente para deslinde da ação penal em que se imputa o crime de maus tratos em face de Liberalina Jardim de Oliveira Belmonte.

O juízo suscitante destaca, em síntese, que em se tratando de delito perpetrado antes da vigência da Lei n. 14344/22 - que retira a possibilidade de aplicação dos benefícios contidos na Lei n. 9099/99, não há que ser aplicada a nova lei penal mais prejudicial, em razão da irretroatividade, mantendo-se portanto a competência do juizado especial para julgamento da causa.

O juízo suscitado, por sua vez, destaca que a nova lei deve ser invariavelmente aplicada, fixando-se portanto o juízo comum para fins de julgamento da causa originária.

Pois bem.

O delito denunciado data de 2019; os autos originários tramitavam perante o juizado especial criminal de Cariacica, tendo sido recebida a denúncia, ofertada e perfectibilizada a suspensão condicional do processo e, posteriormente, decretada a revelia da denunciada.

Efetivei o estudo dos autos e, em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo juízo suscitado, entendo que, deveras, a norma estabelecida pela Lei n. 14.344, conhecida como “Lei Henry Borel”, ao destacar a inaplicabilidade da Lei n. 9099/95, acabou por instituir comando mais prejudicial que, por assim dizer, não pode retroagir para prejudicar o sujeito passivo denunciado por crime praticado antes da sua vigência.

Cito os precedentes destacados pela Douta Procuradoria de Justiça, neste mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MAUS-TRATOS MAJORADO. DELITO TIPIFICADO PELO CÓDIGO PENAL. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI HENRY BOREL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
Apesar das inovações trazidas à redação do art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente pela novel legislação nº 14.344/2022, se o delito de maus-tratos em tese praticado pela investigada foi perpetrado antes da vigência da Lei Henry Borel, tanto por vedação à retroatividade da Lei in malam partem como por se tratar de conduta tipificada no art. 136, §3º, do Código Penal, a competência para apreciação e julgamento do feito originário é do Juizado Especial Criminal.
(TJMG; CJ 2386367-77.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 30/11/2023; DJEMG 01/12/2023)”

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL E VARA CRIMINAL. CRIMES DE MAUS-TRATOS E ABANDONO DE INCAPAZ. MEDIDAS PROTETIVAS. HIPÓTESE CONCERNENTE À APURAÇÃO DE CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO RELACIONADA A INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS CONTRA MENOR. FATOS ANTERIORES A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.344/2022. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE MALÉFICA DA NORMA PENAL NOVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.
1. Inobstante a vigência da r. Lei nº 14.344/2022, os fatos narrados se deram antes da vigência desta legislação, de modo a não retroagir no caso dos autos, em prejuízo do réu, nos termos do art. 2º do Código Penal;

2. Além disso, as alterações trazidas pela Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), no tocante a não incidência da Lei nº 9.099/95, aplicam-se somente aos delitos previstos no ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, não abrangendo todos os crimes do Código Penal e legislação especial, de modo que a competência para processar e julgar o crime de maus-tratos (art. 136, do Código Penal) ou contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções), é da competência do Juizado Especial Criminal;
3. Conflito improcedente. (TJMS; CJur 1600336-25.2023.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 03/03/2023; Pág. 162)”

À
luz do exposto,
seja pela irretroatividade, seja pelo fato de que a
Lei nº 14.344/2022, no tocante a não incidência da Lei nº 9.099/95, aplica-se somente aos delitos previstos no ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
não sendo o caso do crime de maus tratos,
CONHEÇO do presente Conflito de Competência, dando-lhe PROCEDÊNCIA
PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE DIREITO D
O

1
ª
JUIZADO ESPECIAL DE CARIACICA/ES
PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS APURADOS NOS
AUTOS
nº
0016305-63.2019.8.08.0012
.

É como voto.

Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de A. Azevedo: Acompanho o relator.